Tribunal: CARF
Processo: 11128.006480/2005-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.006480/2005-15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.299 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
CRODA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 26/12/2002
MULTA DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Correta a aplicação da multa de ofício, por declaração inexata, prevista no art.
44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, bem como da multa de ofício sobre o IPI
vinculado, preceituada no art. 80, inciso I da Lei n° 4.502/64, com a redação
dada pelo artigo 45 da Lei n° 9.430/96, pelo não recolhimento do tributo no
prazo determinado pela legislação de regência.
MULTA DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES.
PROCEDÊNCIA.
Cabível a multa do controle administrativo das Importações, capitulada no
inciso II do art. 26 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n°
91.030/85, com fulcro na alínea "h" do inciso I do art. 169 do Decreto-Lei n°
37/66, alterado pelo art. 2° da Lei n° 6.562/78, por falta de Licença de
Importação, quando a mercadoria não é corretamente descrita na declaração de
importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006480/2005-15
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.006480/2005-15
Acórdão n.o 3001-001.299
S3-TE01
Fl. 1,5

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 86/88 dos
autos:
Trata o presente processo de autos de infração, lavrados em face do contribuinte
em epígrafe, formalizando a exigência de imposto de importação, imposto sobre
produtos industrializados, multas de ofício, multa do controle administrativo as
importações e multa por classificação incorreta da mercadoria na Nomenclatura
Comum do Mercosul, devido à apuração dos fatos a seguir descritos.
A empresa acima qualificada submeteu mercadorias a despacho aduaneiro, por
meio da declaração de importação n° 02/1137994-2, registrada em 26/12/2002, cópia
de fls. 20 a 23, descritas da seguinte forma:
a) na adição 001: "Nut Extract OS (Crodarom Nut O), que classificou no código
NCM 1302.39.90, com alíquota de II de 9,5% e IPI vinculado de 0%; e,
b) na adição 002: "Phenova", que classificou no código NCM 2909.49.29, com
alíquota de II de 3,50% e IPI de 0%.
Em ato de conferência física, foram coletadas amostras das mercadorias para
análise laboratorial, Pedido de Exame LAB n° 175/GC0F, cópia na fl. 46.
Os Laudos n° 1619.01 (na fl. 47) e 1619.02 (fl. 48/49), elaborados pelo
Laboratório de Análises — Convênio lQ/RF/FUNCAMP — 132, trazem as seguintes
informações sobre as mercadorias, de interesse para o presente litígio:
a) CRODAROM NUT O (fls. 47)
CONCLUSÃO:
Trata-se de Extrato Vegetal de Nogueira em Óleo Mineral e Óleo Vegetal.
RESPOSTAS AOS QUESITOS:
3. Segundo Literatura Técnica Específica, o produto é utilizado na composição
de filtro solar.
b) PHENOVA (nas fls. f1.48/49)
CONCLUSÃO:
Trata-se de Preparação à base de 2-Fenoxietanol e Para beno.
RESPOSTAS AOS QUESITOS:
2. Trata-se de uma Preparação.
3. Segundo Literatura Técnica Especifica (cópia anexa), mercadoria de nome
comercial PHENOVA trata-se de uma mistura de Alquil Parabenos e
Fenoxietanol, e é utilizada como conservante.
6. Trata-se de uma preparação conservante para cosméticos.
Com base nas informações dos laudos técnicos oficiais, a fiscalização
classificou as mercadorias CRODAROM NUT O e PHENOVA nos códigos NCM
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.006480/2005-15
Acórdão n.o 3001-001.299
S3-TE01
Fl. 2

1302.19.90 (com alíquota de II de 9,5% e IPI de 0%) e 3824.90.89 (com alíquota e II
de 15,5% e IP I de 10%), respectivamente.
Diante do não pagamento do crédito tributário apurado conforme o
Demonstrativo de Cálculos de Lançamento Complementar n° 231/05 (na fl. 51), foram
lavrados os presentes autos de infração, formalizando a exigência de recolhimento do
imposto de importação e imposto sobre produtos' industrializados, em razão de
alterações de alíquotas tarifárias, de multas de ofício, de multa do controle
administrativo das importações e da multa por classificação incorreta das mercadorias
na Nomenclatura Comum do Mercosul, preceituada no inciso I do artigo 84 da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001, totalizando, com juros de mora calculados até
31/08/2005, o valor de R$ 31.372,82.
Cientificado da lavratura do auto de infração em 27/12/2005 (na fl. 56- verso), o
contribuinte, por intermédio de sua advogada e procuradora (Instrumento de Mandato
de fls. 75 a 77), protocolizou impugnação, tempestivamente, em 26/01/2006, de fls. 57
a 64, alegando, resumidamente, que:
1) é impossível a realização de revisão aduaneira, porque houve a decadência do
direito do Fisco de revisão da classificação tarifária, em face do disposto no inciso I do
art. 149 do CTN e art. 447 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto
n°91.030/85;
2) a revisão aduaneira poderá ocorrer no prazo decadencial com a finalidade de
apurar-se, tão somente, a suficiência do recolhimento dos tributos federais; a conduta
permissiva, preceituada no art. 447 do Regulamento Aduaneiro, não possibilitava à
autoridade administrativa a desclassificação tarifária da mercadoria importada quando
ultrapassado o prazo previsto na legislação aduaneira, qual seja 5 dias úteis do término
da conferência;
3) a pretensão da autoridade administrativa de rever o procedimento efetuado
pelo contribuinte, com o qual havia concordado, caracteriza-se revisão por erro de
direito, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, por configurar mudança de
critério jurídico anteriormente adotado;
4) não se aplica a multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei n°
9.430/96, nos exatos termos do ADNCOSIT n° 10/97, tendo em vista a ausência de
dolo ou má-fé da impugnante; quanto à multa do controle administrativo das
importações, da simples análise do dispositivo legal que ampara a autuação, constata-
se que não se aplica ao caso, pois a operação de importação de mercadoria realizada
pela impugnante estava amparada pelos documentos exigidos pela legislação em
vigor; eventual equívoco na classificação do produto não caracteriza ausência de
licença de importação ou documento equivalente a ensejar a aplicação de tal
penalidade.
O contribuinte juntou, com a sua impugnação (fls. 61/68), contrato social e
procuração (fls. 69/81).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas pela impugnante e, no mérito, por maioria de votos, julgar procedente o
lançamento, conforme decisão que restou assim ementada (fls. 85/96):
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.006480/2005-15
Acórdão n.o 3001-001.299
S3-TE01
Fl. 2,5

Data do fato gerador: 26/12/2002
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS NÃO IMPUGNADAS.
As classificações fiscais adotadas pela autoridade lançadora para as mercadorias objeto
do presente processo foram consideradas não impugnadas por não terem sido
expressamente contestadas pelo impugnante (art. 17 do Decreto n° 70.235/72, com a
redação dada pelo art. 67 da Lei n° 9.532/97).
Correta a aplicação da multa de ofício, por declaração inexata, prevista no art. 44, inciso
I, da Lei n° 9.430/96, e da aplicação da multa de ofício sobre o IPI vinculado,
preceituada n art. 80, inciso I da Lei n° 4.502/64, com a redação dada pelo artigo 45 da
Lei n° 9.430/96, pelo não recolhimento do tributo no prazo determinado pela legislação
de regência.
Cabível a multa do controle administrativo das Importações, capitulada no inciso II do
art. 26 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 91.030/85, com fulcro na
alínea "h" do inciso I do art. 169 do Decreto-Lei n° 37 66, alterado pelo art. 2° da Lei n°
6.562/78, por falta de Licença de Importação, quando a mercadoria não é corretamente
descrita na declaração de importação, conforme Ato Declaratório Normativo COSIT n°
12/97.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 28/04/2009 (vide AR à fl. 98
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 21/05/2009, Recurso Voluntário (fls.
105/113).
Em seu recurso, o contribuinte repetiu os termos de sua impugnação e, ao fim,
pediu provimento para que seja julgado improcedente o lançamento fiscal.
Não apresentou novos documentos.
Às fls. 119 e 121, constam termos de apensação do processo no
11128.001259/2006-51 ao presente (requerimento de autorização de desimpedimento da empresa
para liberação/entrega antecipada de mercadorias pendentes de emissão e análise de laudo
laboratorial mediante comprometimento em Termo de Responsabilidade).
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado acima, da análise dos autos, é possível constatar, tal qual
constou consignado na decisão recorrida, que o erro na classificação fiscal adotada pelo
contribuinte no presente caso apresenta-se incontroverso, não tendo sido objeto de impugnação
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.006480/2005-15
Acórdão n.o 3001-001.299
S3-TE01
Fl. 3

por parte da Recorrente. Os argumentos de defesa apresentados pelo contribuinte limitaram-se a
alegações subsidiárias e tangenciais, as quais foram corretamente analisadas pela instância
recorrida, a qual concluiu pela improcedência da impugnação apresentada.
Verifica-se dos autos, ainda, que o contribuinte, em seu Recurso Voluntário,
limitou-se a reproduzir as mesmas alegações trazidas desde a sua impugnação administrativa,
não tendo trazido nenhum elemento novo apto a abalar a conclusão a que chegou a instância a
quo.
Sendo assim, por concordar com os termos da decisão recorrida, transcrevo-a a
seguir, adotando-a como razão de decidir, o que faço com supedâneo no § 3o do art. 57 do
Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015):
1) Da decadência
Alega o contribuinte a ocorrência da decadência, em face do disposto no art. 447 do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 91.030/85, vigente à época da
ocorrência do fator gerador da importação objeto do presente processo, ou seja, que para
a exigência de eventual crédito tributário relativo a classificação fiscal, a legislação
conferia ao Fisco apenas o prazo de 5 dias úteis do término da conferência aduaneira
para a sua formalização.
O prazo de 5 dias a que alude o art. 447 era prazo específico estabelecido dentro do
procedimento do despacho aduaneiro e aplicava-se para exigência de crédito tributário
apurado no transcorrer do despacho, antes do desembaraço aduaneiro.
Cabe lembrar que, no caso, amostras das mercadorias importadas foram coletadas,
enviadas para análise laboratorial e liberadas, nos termos do art. 7 da IN SRF n°
206/2002, comprometendo-se o importador, mediante assina ura de Termo de
Responsabilidade, na fl. 43, a recolher a diferença de tributos, multas e outros encargos
fiscais, que viessem a ser apurados em decorrência do resultado da análise. No entanto,
o que se verifica é que, intimado a efetuar o crédito apurado conforme Demonstrativo
de Cálculos de Lançamento Complementar n° 231/0, na fl. 51, o contribuinte não
atendeu à intimação.
Quanto à decadência, dispõe o caput e parágrafo 4° do artigo 150 do Código Tributário
Nacional que, nos lançamentos por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de ante par o pagamento sem prévio exame
da autoridade administrativa, a Fazenda Pública tem o prazo de 5 anos, a contar da
ocorrência do fato gerador para homologar o lançamento, salvo se comprovada a
ocorrência de fraude ou simulação.
O art. 23 do Decreto-Lei n° 37/66, combinado com o art. 87, inciso I, do Decreto
91.030/85, vigente à época da ocorrência do fato gerador, preceitua que quando se tratar
de mercadoria despachada para consumo, considera-se ocorrido o fato gerador, para
efeito de cálculo do imposto de importação, na data do registro da declaração de
importação.
E o artigo 54 do mesmo Decreto-lei, com a redação dada pelo Decreto-Lei n° 2472/88,
dispõe que a apuração da regularidade do pagamento do imposto de importação e
demais gravames devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da
exatidão das informações prestadas pelo importador será realizada na forma que
estabelecer o regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) contados do registro da
declaração de importação.
Verifica-se que, segundo o Decreto-Lei n° 37/66 e o DL n° 2472/3 8, o prazo para fazer
revisão da declaração de importação é de cinco anos contados de seu registro. Se a D.I.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.006480/2005-15
Acórdão n.o 3001-001.299
S3-TE01
Fl. 3,5

se presta tanto para informações sobre o imposto de importação como para o IPI
vinculado, não há porque considerar o termo inicial do prazo de decadência a partir do
desembaraço aduaneiro (fato gerador do IP1), quando antes disso, através da declaração
prestada na data do registro, o fisco já puder detectar irregularidades.
Aliás, é esse o procedimento do fisco quando, no curso da conferência aduaneira detecta
recolhimento a menor, tanto do imposto de importação, quanto do IPI vinculado: é feita
exigência imediata de ambos os tributos, pois o prazo fixado na legislação para o seu
pagamento já transcorreu.
Quanto à aplicação de multas, o artigo 139 do Decreto-Lei n° 37/77 preceitua que se
extingue no prazo de cinco anos o direito de a Fazenda impor penalidade, a contar da
data da infração.
Os presentes autos de infração formalizam a aplicação de multas de ofício, de multa por
falta de licença de importação e por erro na classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, infrações cometidas quando do registro da
declaração de importação, momento no qual é exigido o recolhimento dos tributos
devidos, exigida licença para importar a mercadoria declarada e a sua classificação na
NCM, classificação que deve ser feita em consonância com as Regras Gerais de
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI-SH) e em obediência as normas, regras
estipuladas na TEC/NCM e TIPI/NCM, vigentes à época da ocorrência dos fatos
geradores, e dos esclarecimentos das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(NESH).
Se o registro da declaração de importação em tela ocorreu em 26/12/2002 e a ciência ao
contribuinte dos presentes autos de infração deu-se em 27/12/2005 (f1.56-verso), ainda
não havia transcorrido o prazo de cinco anos, após o qual a Fazenda não mais teria
direito a fazer qualquer exigência relativamente a operação de importação em tela, pela
ocorrência da decadência. Portanto, não subsiste a alegação de decadência aventada
pelo impugnante.
2) Da Revisão Aduaneira
O contribuinte insurge-se contra a possibilidade de realização de revisão aduaneira após
o desembaraço aduaneiro. No entanto, quando admite que tal procedimento poderia
ocorrer no prazo decadencial, afirma que tem por finalidade apurar, tão somente, a
suficiência do recolhimento dos tributos federais, pais a conduta permissiva, preceituada
no art. 447 do Regulamento Aduaneiro, não possibilitava à autoridade administrativa a
desclassificação tarifária da mercadoria importada quando ultrapassado o prazo previsto
na legislação aduaneira, qual seja 5 dias úteis do término da conferência.
Em consonância com o § 40 do artigo 150 do CTN está a Revisão Aduaneira, prevista
no artigo 54 do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo Decreto-Lei n°
2.472/88, dispondo que a "apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais
gravames devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos contados do registro da declaração
de importação."
Por sua vez, o art. 455 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n°
91.030/85, regulamentando o art. 54 do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo
Decreto-Lei n° 2.472/88, definia a revisão aduaneira como o "ato pelo qual a autoridade
fiscal, após o desembaraço da mercadoria, reexamina o despacho aduaneiro, com a
finalidade de verificar a regularidade da importação ou exportação quanto aos aspectos
fiscais, e outros, inclusive o cabimento de benefício fiscal aplicado". (grifei)
Portanto, por expressa autorização legal, o despacho aduaneiro estava (e ainda está)
sujeito à revisão aduaneira no prazo decadencial, com a finalidade de verificar não
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.006480/2005-15
Acórdão n.o 3001-001.299
S3-TE01
Fl. 4

apenas, como alega o contribuinte, a suficiência do recolhimento dos tributos
aduaneiros, mas também a exatidão das informações prestadas pelo importador, a
regularidade da importação quanto aos aspectos fiscais, dentre os quais está inserida a
classificação fiscal da mercadoria importada.
3) Da mudança de critério jurídico.
Não há que se falar em mudança de critério jurídico, quando o reexame da classificação
fiscal de uma mercadoria é realizada sob a ótica da legislação vigente à época da
ocorrência do fato gerador. A legislação a ser observada é a mesma nos dois momentos:
quando da importação e da realização da revisão aduaneira.
De acordo com a legislação pertinente à classificação fiscal de uma mercadoria é feita
em consonância com as Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI-
SH) e em obediência as normas, regras estipuladas na TEC/NCM e TIPI/NCM, vigentes
à época da ocorrência dos fatos geradores, subsidiada pelos esclarecimentos das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH).
Cabe lembrar que não é possível classificar corretamente uma mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul sem conhecê-la em todos os seus aspectos
relevantes para essa nomenclatura.
No caso, as mercadorias foram descritas na declaração de importação simplesmente
pelos seus nomes comerciais: "Phenova" e "Crodarom Nut O". Neste último caso,
consta também da descrição que a mercadoria trata-se de Nut Extract OS. Tanto esta
descrição quanto os nomes comerciais são informações totalmente desprovidas de
quaisquer elementos que permitissem classificá-las na NCM, procedimento que só foi
possível, após a análise laboratorial ter identificado "Crodarom Nut O" como Extrato
Vegetal de Nogueira em Óleo Mineral e óleo Vegetal e "Phenova" como uma
Preparação à base de 2-Fenoxietanol e Parabeno.
Assim, não foram os critérios jurídicos para classificar as mercadorias na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) que mudaram, como alega o contribuinte, mas a correta
identificação das mercadorias, após análise laboratorial, é que permitiu, em ato de
revisão aduaneira, a correta interpretação da legislação vigente quando da ocorrência
dos seus respectivos fatos geradores.
Portanto, não há que se falar em mudança de critério jurídico.
Corroboram os entendimentos expressos neste acórdão, as decisões proferidas em
acórdãos do Egrégio Terceiro Conselho de Contribuintes, cujas ementas reproduzo a
seguir:
a) Acórdão n° 303-32185, de 06/07/2005, da Terceira Câmara (Recurso n°
128239) — Relator: Zenaldo Loibman:
MESMO CRITÉRIO JURÍDICO DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
No caso não houve alteração de critérios jurídicos, posto que estes se resumem às
regras para interpretação do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação
de Mercadorias, e foi com base neles que foi alterada a classificação adotada pela
contribuinte, quando fez as declarações de importação com as quais despachou as
mercadorias para consumo. Também não há que se trazer à tona o prazo de 5 dias
estabelecido no artigo 447 do Regulamento Aduaneiro, específico para o
desembaraço aduaneiro. Está claro que o procedimento de despacho realizado na
repartição aduaneira não goza da faculdade de infalibilidade, podendo
eventualmente acontecer equívoco, algumas vezes até contra o direi o do
contribuinte, que nessa situação tem o direito de impugnação. Outras vezes não
raro, seja em revisão documental ou por meio de fiscalização realizada a zona
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.006480/2005-15
Acórdão n.o 3001-001.299
S3-TE01
Fl. 4,5

secundária, confirmam-se equívocos cometidos contra o erário público. Tudo de
acordo com os art. 455 e 456 do RA.
b) Acórdão n° 301-31524, de 21/10/2004, da Primeira Câmara (Recurso n°
128743) — Relator: José Luiz Novo Rossari:
REVISÃO ADUANEIRA. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IPI.
Não constitui modificação do critério jurídico adotado no fato gerador da
obrigação tributária concernente à importação de mercadorias, a revisão
aduaneira que implique alteração da classificação fiscal antes adotada, visando às
correta determinações da matéria tributável e apuração dos tributos devidos,
tendo e vista a existência de previsão legal de revisão aduaneira.
c) Acórdão n° 302-39023, de 16/10/2007, da Segunda Câmara (Recurso n°
134210)—Relator: Corinto Oliveira Machado:
"Ementa: REVISÃO ADUANEIRA. PRAZO
É de cinco anos, a contar da data do registro da Declaração de Importação, o
prazo que a SRF dispõe para proceder a revisão aduaneira e a exigência tributária
por motivo de desclassificação fiscal de mercadoria.(...)"
Superadas as preliminares, passo ao mérito.
MÉRITO
Trata o presente processo de exigência de crédito tributário em decorrência de
classificação de mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul pela fiscalização
em códigos diversos daqueles pleiteados pelo importador e de aplicação de multas.
A empresa acima qualificada submeteu a despacho aduaneiro suas mercadorias descritas
da seguinte forma: a) Nut Extract OS (Crodarom Nut O), que classificou no código
NCM 1302.39.90 e b) "Phenova", que classificou no código NCM 2909.49.29.
No entanto, em ato de revisão aduaneira, do exame dos Laudos n° 1619.01 e 1619.02,
esclarecendo que Nut Extract OS (Crodarom Nt O) trata-se de Extrato vegetal de
Nogueira em óleo Mineral e óleo Vegetal e que Phenova trata-se de Preparação à base
de 2-Fenoxietanol e Parabeno, a fiscalização classificou tais mercadorias nos códigos
NCM 1302.19.90 e 3824.90.89, respectivamente.
O contribuinte não se manifestou sobre as classificações definidas para as mercadorias
em tela nos autos de infração. Desta forma, em conformidade com o disposto no artigo
17 do Decreto n° 70.235/72, com a redação dada pela Lei n° 9.532/97, considero não
impugnada pelo contribuinte a matéria relativa ente à classificação fiscal das
mercadorias objeto do presente processo.
No entanto, menciono que, diante das conclusões dos laudos técnicos oficiais, concordo
integralmente com as classificações adotadas pela autoridade lançadora, que enquadrou
a mercadoria denominada comercialmente CrodariPm Nut O no código NCM
1302.19.90 que compreende os Outros Sucos e Extratos Vegetais (em itálico, o texto da
subposição 1302.1) e Phenova no código NCM 3824.90.89 que abrange os Outros
Produtos e preparações à base de compostos orgânicos, não especificados nem
compreendidos em outras posições (em itálico, o texto da item 3824.90.8).
Das Multas de Oficio (aplicadas apenas para a mercadoria denominada Phenova)
Cabível a multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/9, por declaração inexata,
no caso da mercadoria que foi descrita simplesmente pelo seu nome comercial,
Phenova, que não traz qualquer informação sobre sua natureza, finalidade, suas
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.006480/2005-15
Acórdão n.o 3001-001.299
S3-TE01
Fl. 5

características, não permitindo sua identificação, tornando, desta forma, inexeqüível a
sua classificação na NCM.
Portanto, cabível a multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, por declaração
inexata, infração tipificada neste dispositivo legal.
Com relação ao Ato Declaratório Normativo COSIT n° 10/97, citado pelo impugnante e
que orienta a exclusão dessa multa de ofício em determinadas situações, vale lembrar
que referido ato administrativo foi revogado anteriormente a ocorrência do fato gerador
em pauta, pelo Ato Declaratório lnterpretativo n° 13/4002, publicado no DOU de
11/09/2002.
Contudo, ainda que estivesse vigente referida norma, não seria cabível a exclusão da
multa, em face da descrição da mercadoria na declaração de importação ser totalmente
desprovida de informações sobre a mercadoria importada.
Cabível também a penalidade preceituada no art. 80, inciso I da Lei n° 4.502/64, com a
redação dada pelo artigo 45 da Lei n° 9.430/96, pelo não recolhimento do IPI vinculado
no prazo determinado pela legislação de regência.
"Art. 45. O art. 80 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, com as
alterações posteriores, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal, a falta de recolhimento do
imposto lançado ou o recolhimento após vencido o prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, sujeitará o contribuinte às seguintes multas de ofício:
I - setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou de ser lançado ou
recolhido ou que houver sido recolhido após o vencimento do prazo sem o
acréscimo de multa moratória";
Da Multa do Controle Administrativo das Importações (aplicada para as duas
mercadorias objeto do presente processo)
O impugnante contesta a aplicação da multa do controle administrativo das importações,
alegando que a importação objeto deste processo estava amparada pelos documentos
exigidos pela legislação em vigor e que eventual equívoco na classificação dos produtos
não caracteriza ausência de licença de importação ou documento equivalente a ensejar a
aplicação de tal penalidade.
O inciso II do artigo 526 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n°
91.030/85, fundamentado no inciso I, alínea "h" do art. 169 do Decreto-lei n° 37/66,
com a redação do art. 2° da Lei n° 6.562/78, dispunha que constituía infração
administrativa ao controle das importações "importar mercadoria do exterior sem guia
de importação ou documento equivalente, que não implique a falta de depósito ou a
falta de pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais".
Com o advento do SISCOMEX, a guia de importação foi substituída pela Licença de
Importação.
A Portaria SECEX n° 21/96, vigente à época da ocorrência do fato gerador, preceituava
que:
"Art. 70 O licenciamento das importações ocorrerá de forma automática e não
automática e será efetuado por meio do SISCOMEX.
§ 10 As informações de natureza comercial, financeira, cambial e fiscal a serem
prestadas para fins de licenciamento estão contidas no Anexo II da Portaria
Intenninisterial MF/MICT n° 291, de 12 de dezembro de 1996.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.006480/2005-15
Acórdão n.o 3001-001.299
S3-TE01
Fl. 5,5

§ 2° As informações de que trata o parágrafo anterior caracterizam a operação de
importação e definem o seu enquadramento.
(..)
Art. 14. A descrição da mercadoria deverá conter o maior número de
características identificadoras possíveis, tais como: marca, tipo, cor, acessórios e
outras informações relativas ao produto."
A disposição expressa no artigo 14 da Portaria SECEX n° 21/96 foi reafirmada nas
Portarias SECEX posteriores, n° 17/2003 (DOU de 02/12/2003) n° 14/2004 (DOU de
23/11/2004), n° 35/2006 (DOU de 28/11/2006), n° 36/2007 (DOU de 26/11/2007) e n°
25/2008 (DOU de 28/11/2008) nos dispositivos a seguir reproduzidos (na Portaria n°
25/2008, nos artigos 11 e 12):
"Art. 10. Nas importações sujeitas aos licenciamentos automático e ao
automático, o importador deverá prestar, no Siscomex, as informações a que se
refere o Anexo II da Portaria Interministerial MF/MICT n° 291, de 12 de
dezembro de 1996, previamente ao embarque da mercadoria no exterior.
(...)
Art. 11. (..)
§ 1° A descrição da mercadoria deverá conter todas as características do produto
e estar de acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM."
PORTARIA MF/MICT n°. 291, de 12 /12 /1996 (DOU de 13/12/1996)
ANEXO II
"18 - Descrição detalhada da mercadoria
Descrição completa da mercadoria de modo a permitir sua perfeita identificação e
caracterização."
Dispõe o Ato Declaratório Normativo COSIT n° 12/97 "que não constitui infração
administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso II do art. 526 do
Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria objeto de
licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX , cuja
classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo
licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente descrito,
com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por
parte do declarante". (grifei)
Cabe lembrar que para classificar uma mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul é preciso conhecê-la, em todos os seus aspectos rele antes para essa
nomenclatura.
Conforme já exposto anteriormente, no caso, as mercadorias foram descritas na
declaração de importação simplesmente pelos seus nomes comerciais: "Phenova" e
"Crodarom Nut O". Neste último caso, além do nome comercial a mercadoria foi
identificada por Nut Extract OS. Ora, ambas as descrições não fornecem quaisquer
possibilidade de classificá-las nas NCM, procedimento que ó foi possível, após a análise
laboratorial ter identificado "Crodarom Nut O" como Extrato Vegetal de Nogueira em
Óleo Mineral e Óleo Vegetal e "Phenova" como uma Preparação à base de 2-
Fenoxietanol e Parabeno.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.006480/2005-15
Acórdão n.o 3001-001.299
S3-TE01
Fl. 6

Desta forma, caracterizada a descrição incompleta/imprecisa da mercadoria na Licença
de Importação, configura-se a infração capitulada no inciso I, alínea "h" do art. 169 do
Decreto-lei n° 37/66, com a redação do art. 2° da Lei n° 6.562/78, ou seja, não existe
licença de importação para o produto que foi efetivamente importado, razão pela qual
torna-se perfeitamente cabível a penalidade aplicada.
Multa por erro na classificação fiscal da mercadoria
A multa por classificação incorreta das duas mercadorias na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), capitulada no inciso I do artigo 84 da Medida Provisória n° 2.158-35,
de 24/08/2001, foi considerada não impugnada, por não ter sido expressamente
contestada pelo contribuinte, conforme prevê o artigo 17 do Decreto n° 70.235/72, com
a redação dada pela Lei n° 9.532/97, "in verbis"
"Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n° 9.532, de
10.12.1997)"
Em face das considerações acima, voto pela procedência do lançamento, mantendo o
crédito tributário exigido no presente auto de infração.
Nessa ótica, tendo em vista que o Recorrente não apresentou novas razões de defesa
em seu Recurso Voluntário, no qual se limitou a reproduzir as razões trazidas desde a impugnação
originalmente apresentada, proponho a confirmação da decisão recorrida, por seus próprios
fundamentos.
Da conclusão
Diante das razões constantes da decisão recorrida supra transcrita, voto no sentido
de rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital